Tribunal: STF
Processo: Rcl 49925
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 636.553-RG (Tema 445) e RE 638.115-RG (Tema 395). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Apontado como reclamado ato omissivo administrativo. Inexistência de processo judicial. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Francisco Augusto Ramos, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra atos omissivos do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins e do Tribunal de Contas da União, a respeito da concessão de sua aposentadoria, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 636.553-RG (Tema 445) e do RE 638.115-RG (Tema 395).



    2. Com relação ao contexto fático de origem, o reclamante – servidor público do TRE/TO – narra ter sido aposentado em 24.6.2010, ocasião em que regulamentados os atos de concessão de aposentadoria pela Instrução Normativa TCU 55/2007, segundo a qual as informações eram apresentadas ao controle interno do órgão de origem, a partir da publicação para, após determinadas diligências para o saneamento do procedimento, emissão de parecer em 120 dias e posterior encaminhamento das informações ao TCU.



    Alega que, a despeito da previsão de aplicação de sanções de caráter administrativo, civil e penal, a inobservância dos prazos é frequente tanto pelo órgão de origem quanto pelo TCU.



    Informa que no seu caso, em que publicado o ato de concessão da aposentadoria em 2010, sequer autuado o procedimento, apesar de “recebido” pelo TCU em 06 de outubro de 2020.



    3. O reclamante sustenta que os atos administrativos omissivos do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins e do Tribunal de Contas da União desrespeitam as teses firmadas pelo STF no RE 636.553-RG (Tema 445) e no RE 638.115-RG (Tema 395), bem assim os princípios constitucionais da razoabilidade, da confiança, da segurança jurídica, da prescritibilidade e da razoável duração do processo.



    4. Alega ser cabível o ajuizamento de reclamação ao STF contra atos omissivos da pública administração, caracterizada como um simulacro de atuação estatal para fugir ao cumprimento da Lei e flagrantemente violador da autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente a tramitação de provável procedimento administrativo, se instaurado, no Tribunal de Contas da União.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja determinado ao TCU o arquivamento e extinção de qualquer procedimento administrativo a respeito do ato de aposentadoria do reclamante.



    6. Deixo de solicitar informações às autoridades reclamadas, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    3. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    4. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao quanto decidido por este Supremo Tribunal no RE 636.553-RG (Tema 445) e no RE 638.115-RG (Tema 395).



    5. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 636.553-RG, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    6. A seu turno, ao julgamento do paradigmático RE 638.115-RG, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.



    Ao julgamento de embargos de declaração no aludido parâmetro, este Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os aclaratórios, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema.



    7. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    8. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.



    10. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista ajuizada a reclamação contra supostos atos omissivos administrativos do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins e do Tribunal de Contas da União, relacionados à concessão de aposentadoria de servidor público, sequer existente processo judicial.



    11. Como cediço, nos termos do entendimento desta Suprema Corte, o manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo (Rcl 39.180 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.8.2020).



    Cito precedentes, na mesma linha:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 732. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Reclamação proposta em face de ato do Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção do Paraná, praticado nos autos de processo administrativo. Alegada afronta à tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 732).



    2. A reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque o CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 46.537 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.5.2021)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 39.570, Rel. Min, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    12. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 



    13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora